Tribunal: STF
Processo: SL 1883
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002000-92.2026.8.25.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo os efeitos da tutela de urgência concedida em primeira instância.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) ajuizou Ação Civil Pública em face do Município objetivando a regularização da infraestrutura urbana e saneamento básico das Ruas 53, 54, 69 e Beira Rio situadas no loteamento Parque dos Faróis.
O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando que o Município, no prazo de 90 dias, executasse: (i) pavimentação provisória, mediante estabilização do solo com piçarra, brita ou solução técnica equivalente; (ii) drenagem provisória, com abertura de canaletas e retirada manual de águas estagnadas e efluentes; (iii) adoção de medidas emergenciais de esgotamento sanitário, incluindo notificação de responsáveis por lançamento irregular de esgoto e implantação de programa emergencial de fossas sépticas para famílias carentes; e (iv) inserção de dotação orçamentária para ações emergenciais e estruturais. Fixou-se multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.
O Município interpôs Agravo de Instrumento e Agravo Interno perante o Tribunal de Justiça de Sergipe, ambos sem êxito. Posteriormente, manejou o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença perante o Superior Tribunal de Justiça (SLS 3705/SE), que também foi indeferido sob fundamento de inexistência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
O Município alega que a decisão impugnada viola frontalmente o princípio da separação dos poderes, a autonomia municipal e os limites fixados pelo Tema 698 da repercussão geral, que veda a imposição judicial de "medidas pontuais" que interfiram diretamente na gestão de políticas públicas, devendo o magistrado, em regra, determinar apenas finalidades e exigir a apresentação de plano administrativo.
Sustenta, ainda, que o cumprimento da decisão em 90 dias seria materialmente impossível, sobretudo porque as intervenções ocorreriam em área potencialmente caracterizada como Área de Preservação Permanente (APP), demandando licenciamento ambiental. Alega que o prazo exíguo violaria os ritos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que exige estudos técnicos preliminares, projeto básico, pesquisa de preços e respeito aos prazos recursais e de publicidade. Defende que o cumprimento imediato da ordem acarretaria risco grave e irreversível às finanças públicas, com possível desorganização administrativa, sequestro de verbas e responsabilização pessoal do Prefeito.
O Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), autor do processo na origem, manifestou-se pelo indeferimento do pedido suspensivo. Aduz, para tanto, que: (i) a situação dos moradores configura omissão estatal grave e continuada; (ii) as medidas impostas pelo Juízo de origem não configuram microgestão ou ingerência indevida, mas providências paliativas e essenciais para resguardar a saúde e a dignidade humana; (iii) não houve determinação de obras estruturais definitivas de macrodrenagem, mas apenas ações emergenciais reversíveis; (iv) a jurisprudência do STF e do STJ autoriza a intervenção judicial quando caracterizada omissão administrativa em matéria de direitos fundamentais, em especial saneamento básico; (v) não se verifica qualquer risco concreto à ordem econômica ou administrativa decorrente da manutenção da liminar.
Salienta que as intervenções provisórias não configuram dano ecológico, mas, ao contrário, mitigam a degradação ocasionada pela ausência de infraestrutura, já que o esgoto e o escoamento irregular de efluentes já atingem o Rio Poxim. Em relação à alegada impossibilidade material, sustentou que a Lei 14.133/2021 prevê hipóteses de contratação emergencial aplicáveis ao caso, justamente destinadas a situações como a relatada.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 13):
“Suspensão de Liminar. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe. Adoção de medidas de pavimentação, drenagem e saneamento básico por ente municipal. Pedido de suspensão previamente indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Necessário exame de legislação infraconstitucional e exame fático-probatório. Óbices ao pedido de contracautela dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o pedido não seja conhecido."
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“ Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública , suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei).
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput , da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“ (...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume . No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas . Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal .
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública , acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei).
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”
No caso em análise, o juízo de origem destacou que a documentação anexada, sobretudo os relatórios da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), demonstrava de forma inequívoca a precariedade urbana enfrentada pela comunidade, evidenciando omissão estatal incompatível com os deveres do requerente. Consignou ainda que o próprio ente público reconheceu administrativamente a necessidade de intervenção, reforçando a verossimilhança das alegações. 
Ressaltou que as condições das vias impedem a circulação de moradores e veículos essenciais, como ambulâncias, além de expor a comunidade a riscos sanitários graves, com potencial proliferação de doenças e prejuízo à integridade física dos munícipes. Enfatizou que as ações requeridas possuem caráter provisório e meramente mitigador, não interferindo nas futuras obras estruturais que constituem o mérito principal da ação. Por esse motivo, considerou possível e adequada a concessão da tutela.
Como se nota, a controvérsia estabeleceu-se sobre elementos fático-probatórios, sendo certo que o Tribunal local, ao manter a tutela de urgência, formou sua convicção a partir da análise de documentos e da legislação infraconstitucional pertinente, reconhecendo a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, dissentir da conclusão alcançada pela instância de origem implicaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Tais circunstâncias inviabilizam eventual recurso extraordinário e, por consequência, impedem a abertura da via suspensiva. Nesse sentido:
"Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido." (SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020)
“ Agravo interno em suspensão de segurança. Coleta de lixo urbano. Decisão cautelar do Tribunal de Contas objeto de mandamus na origem. Incidente manejado pelo autor do processo originário. Inadmissibilidade. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Medida suspensiva que não consubstancia sucedâneo recursal. Precedentes. Inviabilidade de debate sobre legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Não cabe a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas “contra o Poder Público”, ou seja, naquelas em que figure como réu (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput). Precedentes. 3. Nesse sentido, inviável o manejo de suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo, com a finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou de restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado, revogado ou sustado, não consubstanciando, o instrumento da contracautela, sucedâneo recursal. 4. Tanto o exame das normas infraconstitucionais como o revolvimento fático-probatório do processo refogem aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela. Precedentes. 5. Agravo não provido.” (SS 5.646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06.11.2023)
No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 13, p. 6):
“A matéria, no entanto, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional. O próprio requerente suscitou a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial em razão de óbices previstos na Lei de licitações e no Código Municipal do Meio Ambiente (Lei municipal n. 703/2007), por se tratar de Área de Preservação Permanente (APP). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que para a admissibilidade da medida de contracautela é necessário que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável.”
Demais disso, como bem destacado pelo STJ, nos autos da SLS 3705/SE, “(...) deve-se considerar o risco de dano inverso. A decisão objeto da contracautela visa resguardar, também, direitos fundamentais de primeira grandeza: a saúde pública e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A determinação para a regularização das fossas sépticas dos moradores da localidade atende ao dever constitucional do ente público de evitar a poluição ambiental, cujos danos, caso não interrompidos, podem se tornar irreversíveis” (eDOC 2, p. 518).
Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a suspensão de segurança não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente